Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILICADE. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. ESCALONAMENTO. FAIXA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora salarial realizada na instância de origem.
2. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
3. A capacidade financeira do devedor deve ser auferida em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salário-mínimo nos casos em que dívida não discute dívida não alimentar.
4. O escalonamento estabelecido como parâmetro, materializa-se na progressão: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%.
5. No caso concreto, considerando que não se têm notícias nos autos que o Agravado possui a remuneração mensal certa, entendo que o percentual de desconto deva ser no importe de 2,5% (dois e meio por cento).
6. Recurso conhecido e não provido.